Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-59.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REMUNERAÇÃO ACIMA DA MÉDIA NACIONAL. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF. CRITÉRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CASO CONCRETO. AFASTAMENTO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de exibição de documentos proposta pelo agravante em desfavor dos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.O agravante não preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois recebe remuneração acima da média nacional como integrante do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
2.A análise da gratuidade de justiça deve ser feita com base em critérios, por ora, subjetivos, conforme a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que prevalece até que a matéria (critério objetivo x critério subjetivo) seja resolvida a partir do julgamento do Tema 1.178.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
TESE DE JULGAMENTO
Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO CITADA:
1.Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
2.Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2o e 3o.
3.Tema 1.178 do Superior Tribunal de Justiça - Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil. TESE: [aguarda julgamento] CORTE ESPECIAL, situação: Em Julgamento. Última atualização: 15/02/2025.
4. Acórdão 1636431, 07183627120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 21/11/2022.
5. Acórdão 1633279, 07292734520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 9/11/2022.
6.Acórdão 1608385, 07119087520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.